Tribunal: STF
Processo: HC 190698
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 585.950/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    É o relatório. Decido.
    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 169361 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): 
    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 
    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 
    (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013) 
    Na espécie, trata-se de reprodução dos fundamentos expostos no HC 187.874/SP, que também impugnou o HC 585.950/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente